Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744292-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste relator que não admitiu a impetração. Alega o impetrante que não há fundamento no dispositivo da decisão enfrentada que demonstre receio de perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida adotada de prisão preventiva. Defende o excesso de prazo da instrução criminal, sendo possível, no caso, a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Argumenta que não se trata de reiteração de ação, fatos e pedidos, pois o novo habeas corpus foi impetrado há mais de 03 (três) meses, e durante todo esse tempo houve alteração no quadro fático. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, que seja admitido o habeas corpus. A 2a Procuradoria de Justiça Criminou apresentou parecer de ID: Num. 21428447, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo interno, bem como opinando pela denegação da ordem do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 265 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça acerca do agravo interno. De acordo com o § 3o do referido artigo, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado. Pois bem. Revendo a decisão proferida por esta Relatoria, entendo que seja caso de retratação, conforme fundamentação a seguir. Pretende o recorrente o provimento do agravo interno a fim de que se prossiga no exame do mérito do habeas corpus impetrado que não foi admitido, monocraticamente, sob o fundamento de que o presente writ consubstanciou-se em reiteração do habeas corpus n.o 0720559-67.2020.8.07.0000. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. A impetrante alega que o paciente está preso desde 04 de dezembro de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90. Alega o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente já perdura há mais de 10 meses. Argumenta que, em razão da pandemia de Covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/03/20 acabou sendo cancelada, sem apontamento de nova data para o interrogatório do réu, o que levou ao excesso de prazo da prisão. Aduz que, diante da ausência de previsão para o encerramento da instrução processual, somada ao tempo de segregação já suportado pelo paciente – preso há mais de 301 dias, a prisão cautelar do paciente resta manifestamente ilegal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. Os documentos de ID: Num. 20170797, 20170798, 20170799 e 20170796 instruíram a presente inicial. É relatório. Decido. O presente habeas corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o paciente, denunciado pelos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 – crime de latrocínio e corrupção de menor -, teve, em 04/12/2019, a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular. A defesa do paciente entrou com pedido de relaxamento da prisão, alegando o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contudo, o Juízo singular indeferiu o pedido de relaxamento da prisão. Em seguida, a defesa impetrou o habeas corpus n.o 0720559-67.2020.8.07.0000 que foi distribuído a este Relator, oportunidade em que foram exaustivamente analisadas a materialidade e os indícios da autoria e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão do excesso de prazo, sendo que foi denegada a ordem há pouco mais de dois meses (acórdão no 1265762). Confira-se a ementa: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATRÓCINIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. MULTIRREINCIDENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. 2. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. 3. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. 4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não admite-se a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA." Com efeito, conforme se verifica do habeas corpus anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que esta Relatoria já examinou o pedido relacionado ao constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendendo que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, No presenta caso, a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, in verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese o período pelo qual o paciente está preso cautelarmente, é possível verificar que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Desse modo, constata-se que foi impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual foi denegada a ordem anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 06 de outubro de 2020 15:08:38. ROBSON BARBOSA Desembargador”. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa impetrou o habeas corpus n.o 0720559-67.2020.8.07.0000 que foi distribuído a este Relator, oportunidade em que foram exaustivamente analisadas a materialidade e os indícios da autoria e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão do excesso de prazo, sendo que foi denegada a ordem em 25/07/2020. Em 30/09/2020, a defesa impetrou outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, razão pela qual foi proferida a decisão monocrática que não admitiu o presente habeas corpus. Nesse momento, não havia transcorrido o prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva, consoante os ditames do art. 316 do CPP. Contudo, após interposição do agravo interno e a manifestação da Procuradoria de Justiça, o prazo de 90 dias para revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar foi alcançado, motivo pelo qual este Relator será atencioso ao que prevê o art. 316 do CPP e admitirá o presente habeas corpus. Desta feita, em razão de ter transcorrido o prazo de 90 dias para revisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do agravante/paciente, deve-se admitir o habeas corpus impetrado. Assim, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, admito o processamento do habeas corpus. O feito está pronto para ser julgado. Assim, inclua-se imediatamente em mesa para julgamento do habeas corpus na sessão virtual em curso nesta data. P.I. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 18:54:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador